Tribunal: TJBA
Processo: 8048959-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8048959-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS SANTOS DUARTE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE CANNABIS SATIVA. QUANTIDADE INFERIOR A 40G. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL. FRACIONAMENTO DA DROGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. LOCAL SUPOSTAMENTE CONHECIDO POR TRÁFICO. DADO GENÉRICO E INSUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO DE REPERCUSSÕES PENAIS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. A Defesa pugnou pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a quantidade apreendida seria compatível com o consumo pessoal, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se: (i) estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; e (ii) se, diante da quantidade de cannabis sativa apreendida, inferior a 40g, e da ausência de elementos concretos indicativos de mercancia, é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do Tema 506 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela apreensão da substância entorpecente e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, afastando-se a tese absolutória.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral, fixou presunção relativa de uso pessoal para a posse de até 40g de cannabis sativa, admitindo seu afastamento apenas mediante a presença de elementos concretos e objetivos indicativos de mercancia.

No caso concreto, a quantidade apreendida, correspondente a 23,87 g de maconha, é significativamente inferior ao parâmetro objetivo estabelecido, inexistindo elementos adicionais aptos a infirmar a presunção de uso pessoal, como apreensão de instrumentos típicos da traficância, diversidade de substâncias ou indícios seguros de habitualidade criminosa.

O fracionamento da droga, isoladamente considerado, não se revela suficiente para caracterizar o intuito de mercancia, sobretudo diante da realidade social do consumo de cannabis sativa, não podendo servir, por si só, para afastar a presunção de uso pessoal.

A alegação de que a abordagem ocorreu em local supostamente conhecido como ponto de tráfico constitui dado genérico e desprovido de objetividade, sendo insuficiente para demonstrar destinação comercial da substância, especialmente porque tais locais também são frequentados por usuários para aquisição de drogas para consumo próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta imputada ao recorrente do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal, afastando-se a condenação e quaisquer efeitos penais dela decorrentes, com determinação de adoção das providências de natureza não penal previstas nos incisos I e III do referido dispositivo legal.

Tese de julgamento:

“
1. A posse de até 40g de cannabis sativa atrai a presunção relativa de uso pessoal estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral, somente afastável mediante elementos concretos e objetivos indicativos de mercancia. 2. O fracionamento da droga e a abordagem em local genericamente apontado como ponto de tráfico, desacompanhados de outros elementos probatórios, são insuficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 386.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STF, RE nº 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), Plenário, j. 26.06.2025;
STJ, AREsp nº 2.346.802/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024.

STF, RE: 635659 SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 26/06/2024, Tribunal Pleno, Dje 27.09.2024.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8048959-76.2022.8.05.0001
, d
a 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante Lucas Santos Duarte e o Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer

o recurso e dar a ele parcial provimento, nos termos do voto do Relator.